Tribunal: TCU
Processo: 022.551/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, contra acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria do interessado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11375/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 11375/2021-TCU-Segunda Câmara , a fim de considerar legal, concedendo-lhe registro, o ato inicial de aposentadoria de Antônio Marciano da Silva; 9.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Relator a quo , para que decida sobre os procedimentos atinentes à revisão de ofício; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao interessado.